Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-21.2022.8.11.0035
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001035-21.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 707.902.801-91 (RECORRENTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (RECORRIDO), LEOMAR SOUZA SILVA - CPF: 535.977.451-72 (RECORRIDO), ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 019.018.571-66 (ASSISTENTE), FELIPE MARTINS SA JUNIOR - CPF: 611.016.093-89 (ASSISTENTE), CAMILA DE CASSIA CARDOSO FRAZAO - CPF: 605.652.653-42 (ASSISTENTE), NILTON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 025.530.701-28 (ASSISTENTE), SAMANTHA WEBER VENERO DA SILVA - CPF: 060.781.521-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. PROPOSITURA DE AÇÃO PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. IMPERTINÊNCIA. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O recorrente alega que foi vítima dos crimes tipificados nos artigos 129, 140, 147, 147-a, 331 e 337, todos do Código Penal.

2.

Infere-se que os tipos penais acima citados, são todos de ação penal pública, seja condicionada ou não a representação.

3.

Nos termos dos artigos 100, §3o, do Código Penal, e 29, do Código de Processo Penal, é admitida a proposição de ação penal privada subsidiária à pública nas hipóteses em que o Ministério Público, tendo conhecimento dos fatos delituosos, quedar-se inerte e não oferecer a Denúncia no prazo legal, sendo certo que a falta de demonstração de desídia do Órgão Ministerial enseja a ilegitimidade da parte querelante para fazê-lo.

4.

No presente caso a queixa-crime foi apresentada apenas em 05 (cinco) dias após o registro do boletim de ocorrência pelo recorrente, não permitindo sequer que houvesse a instauração do inquérito policial, e muito menos a apresentação de denúncia pelo Ministério Público.

5.

Desse modo, não restou demonstrada a inercia do Ministério Público, apta a apresentação da queixa crime em substituição a ação penal pública.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual rejeitou a queixa crime, sob o fundamento que não houve inercia do Ministério Público que ensejasse a apresentação da queixa crime em substituição a ação penal pública.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares.

O recorrente alega que foi vítima dos crimes de Lesão Corporal (Art. 129 do CP), Injuria (Art. 140 do CP), Ameaça (Art. 147 do CP), Perseguição (Art. 147 do CP), Desacato (Art. 331 do CP), e Subtração ou inutilização de livro ou documento (Art. 337).

O D. Magistrado, após manifestação do MP, rejeitou a queixa-crime, diante da ausência de legitimidade ativa (condição da ação) para persecução da queixa-crime, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal.

Incensurável a decisão atacada.

Os delitos nesse caso se processam mediante ação penal pública condicionada e incondicionada, sendo o Ministério Público pois, o legitimado ativo da causa.

E embora a ação penal privada subsidiária da pública esteja inserida no rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão (Art.
5a
,
LIX
,
CF
–“será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal”), o fato é que o ofendido ou seu representante legal apenas possui legitimidade para intentá-la, quando o MP não oferecer a denúncia no prazo legal.

Na hipótese, entretanto, a tentativa do requerente de propor uma ação privada subsidiária da pública, não possui nenhum amparo legal porque:

Evidentemente, não houve qualquer desídia do órgão acusador.

A queixa-crime aqui apresentada, se deu no dia 07/10/2022, cinco dias após o registro do boletim de ocorrência (02/10/2022) – ID 212625363, não se originando sequer se originou de algum procedimento investigativo instaurado pela Delegacia de Polícia competente, pois não houve o tempo hábil para isso.

Logo, a rejeição da queixa-crime era mesmo medida imperativa, nos termos do art. 24 e art. 395, II, todos do CPP.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024